Tribunal: TJSP
Processo: 1016050-32.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - ISS (Multa) - Exercícios de 2007 a 2011 - Município de São Paulo - Incidência de juros e multa no período em que o crédito tributário ficou suspenso por força de liminar, posteriormente cassada - Possibilidade - Súmula no 405 do E. STF - Precedentes desta C. Corte e do E. STJ - Aplicação das Leis Municipais de São Paulo nos 13.275/02 e 13.476/02, as quais preveem a

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - ISS (Multa) - Exercícios de 2007 a 2011 - Município de São Paulo - Incidência de juros e multa no período em que o crédito tributário ficou suspenso por força de liminar, posteriormente cassada - Possibilidade - Súmula no 405 do E. STF - Precedentes desta C. Corte e do E. STJ - Aplicação das Leis Municipais de São Paulo nos 13.275/02 e 13.476/02, as quais preveem a atualização monetária, por meio do IPCA, e incidência de juros de mora, de forma cumulativa - Sentença mantida, inclusive por seus próprios fundamentos - Apelo do contribuinte improvido.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Matéria já decidida no acórdão embargado - Ausência de omissão do julgado - Respeito ao princípio do devido processo legal e seus corolários - Declaratórios repelidos.
JUÍZO DE ADEQUAÇAO - RECURSO EXTRAORIDINÁRIO - REPERCUSSÃO GERAL - Artigo 1.030, inciso II, do CPC - Tema no 1062 do E. STF - RE no 1.216.078 - "Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins" - Entendimento inaplicável aos créditos tributários - Orientação contida no tema 810, item 3.3 - Julgamento anterior mantido